Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-59.2025.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INADEQUAÇÃO DA INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SEMILIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a representação ministerial por ato infracional análogo aos crimes de receptação e condução de veículo sem habilitação, aplicando medida socioeducativa de internação aos adolescentes envolvidos. A defesa pleiteou o reconhecimento da confissão como atenuante e a substituição da internação por advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea em juízo justifica a aplicação de medida socioeducativa mais branda; (ii) estabelecer se a internação é a medida mais adequada, diante das condições pessoais e sociais dos adolescentes e da natureza do ato infracional praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do adolescente, embora demonstrativa de eventual reconhecimento do ato e arrependimento, não possui efeitos atenuantes no âmbito das medidas socioeducativas, pois estas não se submetem ao regime trifásico nem admitem aplicação de agravantes ou atenuantes, devendo observar unicamente a finalidade de reeducação e reintegração social.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a confissão não influencia na escolha ou dosimetria da medida socioeducativa, tendo em vista a natureza protetiva e pedagógica das medidas previstas no ECA.
5. A medida de internação somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 122 do ECA, não sendo aplicável quando o ato infracional não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, como no presente caso, que trata de receptação e condução sem habilitação.
6. As medidas anteriormente aplicadas — como a liberdade assistida — não demonstraram êxito, mas a existência de remissões anteriores não autoriza, por si só, a internação, pois a remissão não caracteriza reiteração infracional, nos termos do art. 127 do ECA.
7. A condição de vulnerabilidade social, ausência de vínculos escolares e familiares estáveis, e envolvimento com drogas, embora preocupantes, não justificam a internação, sendo mais adequada a medida de semiliberdade, que possibilita maior acompanhamento estatal e acesso à educação e profissionalização, com vistas à efetiva ressocialização dos adolescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão do adolescente infrator não justifica, por si só, a aplicação de medida socioeducativa mais branda, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com os fins pedagógicos do ECA.
2. A medida de internação exige ato infracional com violência ou grave ameaça, não sendo admissível nos casos de infração patrimonial sem violência, salvo reiteração devidamente configurada.
3. A medida de semiliberdade é adequada quando a internação se mostra excessiva e as medidas em meio aberto já se revelaram insuficientes, desde que ausente risco grave à ordem pública.